Tribunal: TJMT
Processo: 1024165-14.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024165-14.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SILVIA ANTRIANE CAPELLETTI NOGIRI - CPF: 024.277.759-75 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), CHDS DO BRASIL COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 18.858.234/0001-30 (AGRAVANTE), JULIO CESAR BARBOSA GONCALVES - CPF: 004.373.721-89 (AGRAVADO), LUZILELIA ALVES MENEZES - CPF: 106.908.776-92 (AGRAVADO), FARM VALLEY INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 30.291.257/0001-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO -
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ARRESTO ONLINE ANTES DA CITAÇÃO
– POSSIBILIDADE – ARTS. 301 E 830, DO CPC - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Pela sistemática dos arts. 301 e 830, do CPC, se depreende que basta que o devedor não seja encontrado para que seja possível o arresto de seus bens, inexistindo qualquer impedimento legal para a efetivação do arresto pelo sistema SISBAJUD, diante da localização preferencial do dinheiro, em espécie ou em depósitos bancários, na ordem de bens penhoráveis.

Ademais, verifica-se dos autos de origem que os Executados foram citados, via WhatsApp, nos dias 27/09/2023 e 28/09/2023, respectivamente. Assim, mostra-se desnecessário que o agravante proceda à efetivação de outras diligências para a localização da parte executada.

Logo, cabe a reforma da decisão agravada, deferindo-se a realização do arresto online, via sistema SISBAJUD, nos presentes autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CHDS DO BRASIL COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1000990-42.2023.8.11.0080, movida em desfavor de FARM VALLEY INSUMOS AGRICOLAS LTDA, LUZILELIA ALVES MENEZES e JULIO CESAR BARBOSA GONCALVES, que indeferiu o pedido de arresto de bens dos executados.

Em suas razões, alega a parte agravante que a probabilidade do direito se encontra nos títulos executivos extrajudiciais, dentre os quais constam duplicatas e escritura pública, tratando-se de dívida líquida, certa e exigível, bem como que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo está presente, uma vez que os Executados estão inadimplentes não só na presente demanda, mas em outros casos também.

Afirma que a pessoa jurídica se encontra em recuperação judicial e, que está havendo dilapidação do patrimônio, com retirada de todos os lucros e recursos da empresa FARM VALLEY INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA repassados para as pessoas físicas/agravadas, antes do pedido de recuperação judicial.

Sustenta que não se encontram violações de direitos e garantias constitucionais, atreladas à ampla defesa e ao contraditório, uma vez que, na presente demanda, a cautelar de arresto possui substrato jurídico e fático, podendo ser revertida em caso de entendimento diverso no futuro.

Assim, requer a concessão de liminar de efeito ativo e, ao final, o provimento do recurso e reforma da decisão, para o fim de determinar o arresto de bens dos executados.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 186755676).

Contraminuta da parte agravada FARM VALLEY INSUMOS AGRICOLAS LTDA (ID 191179197).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por CHDS DO BRASIL COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA em face de FARM VALLEY INSUMOS AGRICOLAS LTDA, LUZILELIA ALVES MENEZES e JULIO CESAR BARBOSA GONCALVES, alegando ser credor dos executados da importância de R$ 7.277.473,10 (sete milhões, duzentos e setenta e sete mil, quatrocentos e setenta e três reais e dez centavos), representada por duplicatas e escritura pública não adimplidos na sua totalidade.

Requereu a citação dos executados para pagar a dívida, no prazo de até 3 (três) dias, bem como a concessão da tutela provisória de urgência, consistente na penhora (arresto) de veículos pelo sistema RENAJUD e valores através do sistema SISBAJUD, em nome dos executados – pessoas físicas – inclusive, nas aplicações indicadas alhures junto ao Banco Safra (renda fixa e fundo de investimento), até o limite do débito (R$ 7.277.473,10), sem a necessidade de prestação de caução, porquanto se trata de ato de fácil reversão com o simples desbloqueio de valores.

Determinada a citação, a parte Exequente opôs Embargos de Declaração alegando omissão quanto à análise do pedido de tutela provisória de urgência (arresto).

Ao manifestar sobre o pedido, o Juiz a quo entendeu que o pedido liminar de arresto de bens é incabível na espécie e representa burla ao próprio procedimento de execução previsto no CPC que exige prévia inauguração do contraditório e ausência de pagamento para os atos expropriatórios (penhora), bem como, não restou comprovado o perigo de dano (não há prova de insolvência e/ou dilapidação de bens por parte do devedor).

Irresignada, a parte Exequente interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Da análise dos elementos trazidos à colação, tenho que se mostra possível o acolhimento da pretensão da Exequente/agravante.

Nos termos do art. 301, do CPC, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.

A discussão sobre a possibilidade de arresto antes da citação do devedor é controversa, em razão do disposto no art. 830, do CPC, que dispõe:

“Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução.”

Sendo assim, o Código de Processo Civil é expresso em definir que na execução de título extrajudicial, o arresto de bens do executado é cabível quando há tentativa frustrada de citação, mesmo quando não há o esgotamento de todos os meios para promoção do ato citatório.

Portanto, é plenamente possível o arresto de bens antes da citação do devedor, ainda que as tentativas para localização do executado tenham ocorrido pela via postal, sem utilizar, necessariamente, o Oficial de Justiça para tanto. A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU A REALIZAÇÃO DE ARRESTO ONLINE ANTERIORMENTE A CITAÇÃO. Possibilidade de arresto de bens antes da citação infrutífera do executado – Aplicabilidade do art. 830 do CPC – Acolhimento – Pleito de arresto online, via sistema Sisbajud, deferido – Parte exequente que tentou em diversas oportunidades promover a citação da parte executada – Desnecessidade de utilização de Oficial de Justiça para localização do executado – Utilização da citação via correios que se mostra suficiente para demonstrar a impossibilidade de localização do executado – Arresto online que se mostrou eficaz para garantir a satisfação parcial do crédito do exequente, garantido celeridade e efetividade da prestação jurisdicional – Reforma da decisão proferida. RECURSO PROVIDO. (TJ-PR, AI: 0042883-09.2021.8.16.0000, Rel.: Des. OCTAVIO CAMPOS FISCHER, 14a Câmara Cível, Julgado em: 07/02/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - ARRESTO EXECUTIVO ON-LINE ANTES DA CITAÇÃO - POSSIBILIDADE - LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR - UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS CONVENIADOS - RENAJUD E INFOJUD - POSSIBILIDADE - BUSCA DE CELERIDADE E EFICÁCIA NO PROCESSO SATISFATIVO - RECURSO PROVIDO. Frustrada a tentativa de citação do devedor, mostra-se viável a realização de arresto on-line, via sistema SISBAJUD, providência em consonância com o disposto no art. 830 do CPC/2015. Os sistemas INFOJUD e RENAJUD são ferramentas eletrônicas que auxiliam na busca de informações sobre a localização de bens do devedor passíveis de penhora, que devem ser utilizadas pelo julgador no intuito de imprimir celeridade e eficácia ao processo executivo. Recurso provido.” (TJ-MG, AI: 10000211938592001, Relator: Amorim Siqueira, 9a Câmara Cível, Julgado em: 15/02/2022)

Pela sistemática dos dispositivos supratranscritos se depreende que basta que o devedor não seja encontrado para que seja possível o arresto de seus bens, inexistindo qualquer impedimento legal para a efetivação do arresto pelo sistema SISBAJUD, diante da localização preferencial do dinheiro, em espécie ou em depósitos bancários, na ordem de bens penhoráveis.

Sobre o arresto por meio eletrônico, confira-se o entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. ADMISSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 10/08/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/12/2018 e distribuído ao gabinete em 25/06/2019. Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal consiste em decidir acerca da admissibilidade de arresto executivo na modalidade on-line, antes de esgotadas as tentativas de citação do devedor. 3. O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução. Com efeito, concretizada a citação, o arresto se converterá em penhora. 4. Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15. Manutenção dos precedentes desta Corte, firmados na vigência do CPC/73. 5. Hipótese dos autos em que o deferimento da medida foi condicionado ao exaurimento das tentativas de localização da devedora não encontrada para citação, o que, entretanto, é prescindível. 6. Recurso especial provido.” (REsp 1822034/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021)

Ademais, verifica-se dos autos de origem que os Executados foram citados, via WhatsApp, nos dias 27/09/2023 e 28/09/2023, respectivamente.

Assim, entendo ser desnecessário que o agravante proceda à efetivação de outras diligências para a localização da parte executada.

Logo, tendo em vista o entendimento exarado, cabe a reforma da r. decisão agravada, deferindo-se a realização do arresto online, via sistema SISBAJUD, nos presentes autos.

Pelo exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para a realização do arresto online, via sistema SISBAJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024